Tribunal: TJMT
Processo: 1033171-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033171-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - CPF: 593.338.121-72 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), GEREMIAS MAIA DE ANDRADE - CPF: 137.886.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1033171-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES

AGRAVADO
S
:
MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER
e
LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
DE TERCEIRO
–
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO -
SUSPENSÃO DOS LEILÕES E AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
PENHORADO
–

ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO NÃO É O MESMO RECLAMADO PELOS EMBARGANTES – INCERTEZA QUANTO À LISURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE TRANSFERIU O BEM AO EXECUTADO E QUANTO A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO IMÓVEL – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Se, a
lém da dúvida acerca da lisura da Escritura Pública de Compra e Venda que transferiu o imóvel objeto dos embargos

ao executado, existe incerteza sobre a própria existência da área penhorada, a qual, segundo os
embargantes
constitui “terra fria”, existente apenas no papel
,
afigura-se escorreita

a decisão que determinou a suspensão dos leilões e anotação da existência da ação à margem da matrícula
do imóvel em questão.

2.
No caso,
trata
-se
de questão complexa, que demanda instrução probatória, inclusive com a realização prova pericial,
e
o
prosseguimento dos atos expropriatórios
sem
elucidar a matéria
poderia causar prejuízos também ao terceiro que arrematasse o imóvel.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES

nos

Embargos de
Terceiro

opostos
por
LUIZ ROBERTO OBERSTEINER e MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER
, contra a decisão
que recebeu os embargos no efeito suspensivo, determinando a suspensão dos leilões designados para os dias 29/10/2024 e 12/11/2024, bem como determinando a averbação à margem da matrícula nº 30.007 do 1º Serviço Notarial da Comarca de Várzea
Grande-MT
sobre a existência da ação.

Em síntese, sustenta
o recorrente
que
apesar de os agravados alegarem que são legítimos possuidores do imóvel rural de matrícula 30.007, penhorado no
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Cobrança de Multa Contratual e Devolução de Valores Pagos

nº
0006462-28.2004.8.11.0041
, pois o teriam adjudicado na Execução de Título Extrajudicial nº
0033667-56.2009.811.0041
, omit
iram
que desistiram da penhora do referido bem naquele processo, bem como que a desistência foi devidamente homologada pelo Juízo.

Assevera que os recorridos detinham a posse dos imóveis registrados sob as matrículas nº 30.007 (propriedade do agravante) e nº 40.272, ambas adjudicadas, contudo desistiram da penhora sobre a primeira matrícula.

Alega que o imóvel penhorado nos autos principais é diverso daquele adjudicado pelos agravados, não se tratando do mesmo bem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
254536675
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
259664162
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação principal se trata de
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Cobrança de Multa Contratual e Devolução de Valores Pagos

nº
0006462-28.2004.8.11.0041
ajuizada pelo ora agravante
CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES
em face GEREMIAS MAIA DE ANDRADE, visando o recebimento de R$ 76.866,98 (setenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Consta que em setembro/2007 foi penhorado o imóvel rural com 716 ha de matrícula nº 30.007 junto ao CRI de Várzea Grande MT, sendo designados leilões para os dias 29/10/2024 e 12/11/2024.

Sob a alegação de que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel penhorado, bem como que a constrição se encontra embasada em escritura de compra e venda com indícios de falsificação nas assinaturas dos antigos proprietários, foram opostos os embargos de terceiros pelos ora agravados.

Narram os embargantes/recorridos que a posse sobre o imóvel advém da Adjudicação dos Direitos e Ações que GEREMIAS MAIA DE ANDRADE detinha sobre o bem, sendo a adjudicação deferida em 16/02/2018 nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
0033667-56.2009.811.0041
promovida pelos embargantes em face de GEREMIAS MAIA DE ANDRADE e outro.

Por entender que os embargantes apresentaram documentos que demonstram a verossimilhança do direito alegado, com a juntada da matrícula, título de adjudicação e parecer grafotécnico, foi concedida a tutela.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso,
o agravante alega que apesar de os agravados alegarem que são os legítimos possuidores do imóvel rural de matrícula 30.007, penhorado no
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Cobrança de Multa Contratual e Devolução de Valores Pagos

nº
0006462-28.2004.8.11.0041
, pois o teriam adjudicados na Execução de Título Extrajudicial nº
0033667-56.2009.811.0041
, omit
iram
que desistiram da penhora do referido bem naquele processo, bem como que a desistência foi devidamente homologada pelo Juízo.

Por outro lado, ao apresentar a contraminuta, os embargantes afirmam que a desistência
da penhora ocorreu porque a área de terras da Matrícula 30.007/
V.Grande
/MT constitui
“imóvel papel” ou “terra fria”
.

Afirmam ainda
que

a área de
716 hectares e

7.500m2, da Matrícula 30.007/RGI/
V.Grande
/MT
trata-se
em verdade
do imóvel da Matrícula

121.181/RGI/
V.Grande
/MT, de propriedade dos
agravados, bem como que a assinatura dos vendedores na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel penhorado nos autos principais (
Matrícula 30.007/RGI/
V.Grande
/MT
) fora falsificada, con
soante
parecer grafotécnico elaborado por Técnico assiste constante dos autos (ID
172877858
).

De acordo com o referido parecer, as assinaturas dos supostos vendedores (CARLOS ALBERTO MILHORATO BATISTA DE OLIVEIRA e
CIDÁLIA MARQUES MIRANDA) não seriam autênticas, consoante se verifica abaixo:

Além disso, observa-se a existência de divergência
em relação à
descrição do imóvel na Matrícula 30.007
e no registro da Escritura Pública de Compra e Venda (R/1:30.007)
,
que o teria transferido aos antigos proprietários (supostos vendedores)
, consoante ID
253742667
:

Conforme se observa, além da
fundada
dúvida acerca da lisura da Escritura Pública de Compra e Venda que transferiu o imóvel objeto dos embargos ao
executado nos autos principais
(GEREMIAS MAIA DE ANDRADE), existe incerteza sobre a própria existência da área
penhorada
(
Matrícula 30.007/RGI/
V.Grande
/MT
)
, a qual, segundo os agravados constitui “terra fria”, existente apenas no papel.

Nota-se que se trata de questão complexa, que demanda instrução probatória, inclusive com a realização prova pericial, afigurando-se escorreita, portanto, a decisão que determinou a suspensão dos leilões e anotação da existência da ação à margem da matrícula.

Na hipótese, o prosseguimento dos atos expropriatórios
sem averiguar tais questões
poderia
causar prejuízos também ao terceiro que arrematasse o imóvel, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025